Tribunal: TJMT
Processo: 1003267-78.2017.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003267-78.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SANTO VERDI - CPF: 274.618.581-49 (APELANTE), HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS - CPF: 023.883.841-25 (ADVOGADO), ADERBAL CASTILIANO BIAZOTTO - CPF: 462.153.529-34 (APELADO), KAROLINE PIMENTEL ALMEIDA - CPF: 034.362.671-39 (ADVOGADO), KAMILLA PIMENTEL ALMEIDA - CPF: 046.286.731-52 (ADVOGADO), HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS - CPF: 023.883.841-25 (ADVOGADO), SANTO VERDI - CPF: 274.618.581-49 (APELADO), ADERBAL CASTILIANO BIAZOTTO - CPF: 462.153.529-34 (APELANTE), KAMILLA PIMENTEL ALMEIDA - CPF: 046.286.731-52 (ADVOGADO), KAROLINE PIMENTEL ALMEIDA - CPF: 034.362.671-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETO ARQUITETÔNICO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se do conjunto fático-probatório não restou caracterizado o descumprimento contratual, é de se manter a sentença de improcedência dos pedidos indenizatórios.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N.
1003267-78.2017.8.11.0003

APELANTE:
SANTO VERDI

APELADO:
ADERBAL CASTILIANO BIAZOTTO

Proc. referência:
Ação de Indenização por Danos Morais por Descumprimento Contratual n.
1003267-78.2017.8.11.0003 -
3ª Vara Cível de Rondonópolis.

RELATÓRIO

Apelação
interpostas por Santo Verdi.

AÇÃO:
Indenização por Dano Moral por Descumprimento Contratual, ajuizada por Santo Verdi
em desfavor de
Aderbal Castiliano Biazotto.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Rondonópolis):
julgou improcedentes os pedidos da ação
, bem como
julgou improcedentes os pedidos da Reconvenção
e determinou que cada parte arcasse com os ônus pelos honorários de seus respectivos advogados, na verba fixada em R$2.000,00 (dois mil reais) (
art. 85, § 8º, do CPC), impossibilitada a compensação, bem como
condenou em custas
pro rata
.

APELO
: o autor apelante sustenta, em síntese, que ficou demonstrado nos autos que as partes entabularam
contrato verbal para a realização de projeto arquitetônico e acompanhamento da obra em seu estabelecimento comercial,
que apesar de ter sido feito o referido projeto, após fiscalização do CREA-MT foi solicitada correção, mas não houve a entrega, nem a expedição de guias de licenças, tão pouco houve a correção/adequação ou condução do projeto, todavia, a sentença não analisou as provas constantes dos autos.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença impugnada e julgar procedentes os pedidos da demanda.

Certificado o decurso de prazo para o apelado apresentar contrarrazões (Id.
150304799).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se ficou demonstrado o descumprimento do contrato verbal para elaboração de projeto arquitetônico e acompanhamento de obra, ensejar a condenação do apelado a título de dano moral e a devolução parcial de valores.

A lide advém de um contrato verbal para elaboração de projeto de nova construção da cobertura do depósito do estabelecimento comercial pertencente ao autor da demanda, localizado na Rua Araçatuba Quadra 61A Lote B Vila Maria, denominado “Cantina do Gaúcho”, no valor de R$ 4.000,00.

Narra a inicial que

em maio de 2016 as partes pactuaram contrato verbal para a realização de um projeto arquitetônico e acompanhamento da execução da obra de ampliação e reforma do seu imóvel comercial, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para pagamento parcelado, de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) em 14.05.2016 e de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em 31.05.2016, e entregue o projeto em 25.05.2016.

Narra ainda que obra foi fiscalizada pelo CREA-MT que requisitou nova planta com ajustes, que mesmo informado o arquiteto se quedou inerte, depois do pagamento final não apresentou o projeto atualizado e não mais acompanhou a execução da obra.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, por entender que o autor não logrou demonstrar fatos constitutivos do seu direito. Decisão que é objeto deste recurso.

De todo o processado, observa-se que para corroborar a tese de rompimento do contrato verbal de realização de projeto arquitetônico e acompanhamento de obra, o autor colaciona
tão somente
mensagens via WhatsApp que supostamente teriam sido enviadas para o requerido apelado, bem assim relatório de fiscalização do CREA-MT. (Id. 68865952 e seguintes e Id. 68865962).

Por sua vez, o requerido apelado, em sede de contestação/reconvenção, afirma que chegou a apresentar o projeto ao autor apelante, todavia, este informou que não queria mais como havia solicitado, que iria reduzir a obra e, como este realizou alterações no projeto, sem a sua autorização, recusou a assinar a ART que a fiscalização do CREA exigiu.

Dessa forma, tem-se que enquanto o autor apelante afirma que houve o descumprimento contratual, a parte adversa apelada, a seu turno, argumenta que cumpriu integralmente a sua parte contratual, que houve recusa justificável na continuidade da avença verbal.

Do conjunto fático, nota-se que não há demonstração de que de fato houve descumprimento contratual.

Com bem acentuado pela sentença, as provas acostadas aos autos não são claras o suficiente para provar o direito do autor apelante, máxime porque não estão expressamente delimitadas quais as obrigações a cargo do requerido apelado, considerado que o próprio apelante confirma que o projeto foi feito, que o requerido apelado se recusou a fazer as alterações.

Nesse sentido, a sentença consignou:

“Consoante estabelece o art. 373, I do CPC/2015, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do direito alegado.

No presente caso, o autor não se desincumbiu de tal ônus, inexistindo nos autos prova dos fatos que, em tese, daria sustentação aos pedidos iniciais.

[...]

Cabe ao autor o ônus de provar quais foram as tratativas feitas com o réu por ocasião da formação da relação negocial, primeiramente por ser fato constitutivo de seu direito (art. 355, I, do CPC), e em segundo lugar porque diante da negativa do requerido, apresentada em contestação, o autor retorna o dever de provar tais questões, sob pena de improcedência. E os documentos juntados por ambas as partes nada demonstram relativamente à negociação havida entre os litigantes previamente quanto aos serviços efetivamente prestados ao autor até a paralisação da obra, bem como, o quantum devido.

Deste modo, não tendo conseguido o autor comprovar os fatos constitutivos de seus direitos, não há que se falar em condenação do réu ao pagamento de qualquer quantia”.

Assim, se do conjunto fático-probatório não restou caracterizado o descumprimento contratual, é de se manter a sentença de improcedência dos pedidos indenizatórios.

Realça-se, a sentença se mostra correta, não comporta reformas.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

Por aplicação ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios arbitrados em desfavor do autor apelante, para 20% sobre o valor atualizado da causa, regra geral, em conformidade com o entendimento firmado pelo STJ (REsp 1746072/PR).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022